Tribunal: TJES
Processo: 0017488-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017488-96.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ADEMIR GONCALVES MILEIPP e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADEMIR GONÇALVES MILEIPP. A decisão reconheceu a inexistência do débito, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) se há fundamento para a repetição do indébito em dobro; e (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura e a existência do vínculo contratual quando o consumidor impugna a contratação do empréstimo, conforme disposto no art. 429, II, do CPC e na tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.061.

4. A ausência de comprovação da contratação regular do empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados.

5. A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS. No caso, a devolução em dobro se justifica em relação aos descontos que ocorreram em descumprimento de decisão judicial liminar, ainda que anteriores a 30/03/2021 (data da modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ), porquanto eivados de má-fé.

6. A negativação indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo devida a indenização, devendo ser reduzido o
quantum
indenizatório fixado (R$ 10.000,00) para R$ 6.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes da Corte em casos similares.

7. Em relação aos valores a repetir, a correção monetária deve incidir desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes,
in casu
, às datas dos descontos indevidos; e, em relação aos
danos morais
, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor.

2. A ausência de comprovação da contratação regular caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito.

3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

4. A negativação indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; Súmulas nº 479, 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 5008791-75.2023.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ADEMIR GONÇALVES MILEIPP
, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a devolução dos valores descontados indevidamente e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que não restou demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a contratação do empréstimo foi regularmente formalizada pelo recorrido, conforme documentação anexada aos autos; (ii) não há que se falar em falha na prestação do serviço, pois a quantia correspondente ao crédito foi efetivamente disponibilizada na conta do recorrido, caracterizando sua anuência; (iii) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser afastada, pois inexiste comprovação de má-fé da instituição financeira; (iv) a condenação por danos morais não se justifica, pois o simples desconto indevido não configura, por si só, dano extrapatrimonial passível de reparação; (v) caso mantida a condenação, o valor fixado deve ser reduzido, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (vi) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do arbitramento.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a r. sentença vergastada merece parcial reforma
, tão somente para (i) adequar o valor fixado a título de indenização por danos morais ao patamar estabelecido por este Sodalício em casos similares; e (ii) ajustar o termo inicial de correção monetária e de juros de mora incidentes, como se passa a expor.

Antes disso, todavia, destaque-se que, quanto à
pretensão declaratória de inexistência do débito
, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a instituição bancária recorrente não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide, sendo cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito e impugna a assinatura constante do instrumento contratual apresentado, cabe ao fornecedor, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual e da autenticidade da assinatura, na forma do art. 429, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, o Precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema nº 1.061, em que se fixou a seguinte Tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, representada pelos arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor
. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (Data: 19/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008791-75.2023.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo
. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS. 4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES. 5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (Data: 09/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007067-19.2022.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, em que pese alegue a inexistência de falha de serviços, o banco apelante não produziu prova acerca da voluntariedade da contratação, tendo, inclusive, requerido o julgamento antecipado da lide (fls. 272/274), ao passo em que a parte autora, por sua vez, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, coligiu aos autos elementos que corroboram a narrativa de não contratação, tais como (i) boletim de ocorrência tão logo ocorridos os primeiros descontos (fl. 38), (ii) contatos telefônicos com o banco (protocolo n. 35859630), (iii) declaração de próprio punho, ao tempo dos fatos, em que formaliza junto ao recorrente a negativa de contratação do empréstimo (fl. 40), além de (iv) depósito judicial do valor do empréstimo efetivado em sua conta, que evidencia a boa-fé do autor (fls. 77/80).

A análise sistemática e conglobante dos elementos produzidos corroboram, portanto, a tese autoral de não contratação do empréstimo objeto da lide, razão pela qual escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Desse modo, repontando indevidos os valores cobrados e descontados do benefício previdenciário da parte autora, ora apelada, impõe-se a
repetição do indébito
, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cediço que, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destaque-se apenas que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, a repetição na forma
dobrada

somente tem lugar a partir da data de publicação do v. acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021,
ex vi
:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
".

Todavia, no caso em tela, escorreita a r. sentença em determinar a repetição, em dobro, da quantia de R$ 140,76, descontada em 07/12/2020, uma vez que,
em que pese o desconto tenha se dado antes de 30/03/2021, ocorreu em manifesto descumprimento de decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, o que evidencia a sua má-fé
.

Em evolução, comprovada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, bem como a sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls. 164 e 220), configurado resta o
dano moral
indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, devendo o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 10.000,00), todavia, ser adequado ao patamar estabelecido na jurisprudência deste Sodalício em casos similares (R$ 6.000,00), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em atenção ao método bifásico eleito pelo c. STJ como adequado para tanto.

Nesse sentido, tenho decidido em casos similares, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado. O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6.000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art. 14, CDC). 4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço. 5.
O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. 6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa). 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022.8.08.0036, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02.2023. (Data: 03/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001422-17.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, em relação aos
consectários legais
, a r. sentença deve ser adequada ao entendimento jurisprudencial, que estabelece o seguinte: (i) em relação aos
danos materiais
, a correção monetária incide desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes,
in casu
, às datas dos descontos indevidos; e, (ii) em relação aos
danos morais
, correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data da negativação indevida (17/10/2020 - fl. 164), nos termos da jurisprudência deste Sodalício (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5011663-57.2022.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Dec/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada e (i) reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 6.000,00; bem como (ii) estabelecer que, em relação aos
danos materiais
, a correção monetária incide desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes,
in casu
, às datas dos descontos indevidos; e, (ii) em relação aos
danos morais
, correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data da negativação indevida (17/10/2020 - fl. 164).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)